Tribunal: TJSP
Processo: 2176604-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Pagamento de fatura falsa encaminhada a casa da autora – Pedido de denunciação realizado pelo banco para inclusão da beneficiária da transação – Intromissão de fundamento jurídico novo ampliando a lide originária – Inexistência de relação direta de garantia – Inocorrência das hipóteses

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Pagamento de fatura falsa encaminhada a casa da autora – Pedido de denunciação realizado pelo banco para inclusão da beneficiária da transação – Intromissão de fundamento jurídico novo ampliando a lide originária – Inexistência de relação direta de garantia – Inocorrência das hipóteses previstas no art. 125 do CPC – Indeferimento do pedido denunciatório que não acarreta perda de eventual direito de regresso – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176604-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada TEREZINHA CARDOSO
RAMPIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176604-78.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 42534 - dels
2
VOTO No: 42534
AGRV. No: 2176604-78.2020.8.26.0000
COMARCA: São José do Rio Preto (4a V. Cív.)
AGVTE.: Banco Santander Brasil S.A. (R)
AGVDA.: Terezinha Cardoso Rampim (A)
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral

Pagamento de fatura falsa encaminhada a casa da autora

Pedido de denunciação realizado pelo banco para inclusão da
beneficiária da transação Intromissão de fundamento jurídico
novo ampliando a lide originária
Inexistência de relação
direta de garantia Inocorrência das hipóteses previstas no art.
125 do CPC Indeferimento do pedido denunciatório que não
acarreta perda de eventual direito de regresso
Decisão
mantida Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco Santander Brasil S.A., em ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral (pagamento de fatura falsa
encaminhada à casa da autora relativa à cartão de crédito no
5447.XXXX.XXXX.7197, fls. 81/93) movida por Terezinha Cardoso
Rampim, contra r. decisão reproduzida a fls. 110/111 (fls. 95/96 dos
autos originários) que, dentre outras providências, em saneador,
indeferiu pedido de denunciação da lide, sob o argumento de que o
instituto processual visa trazer terceiro à relação jurídica processual
somente nas hipóteses do art. 125 do Código de Processo Civil, não
verificadas nos autos.
Alega o banco réu, em síntese, que (1) a parte autora
deve buscar explicações junto aos responsáveis pela emissão do boleto,
Ariele Daiane Nascimento Paro, CNPJ no 28.242.860/0001-50, (2) o
banco não tem responsabilidade sobre a fraude ocorrida, (3) mostra-se
necessária a inclusão dos beneficiários das transações no polo passivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176604-78.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 42534 - dels
3
(4) o entendimento predominante na jurisprudência é de ser cabível a
denunciação nos casos em que há defeito na prestação de serviços, nos
termos do Código de Defesa do Consumidor (fls. 1/12).
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações,
a
autora
apresentou contraminuta (fls. 121/125) e iniciou-se o julgamento
virtual (fls. 126).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Com efeito, a denunciação da lide visando o
ingresso de terceiro na relação jurídica processual ensejaria inevitável
alargamento da lide primária estabelecida entre o agravante e agravada,
inserindo no contexto fundamento jurídico novo, cujo debate se
prestaria a refugir dos limites de mera relação direta de garantia.
Assim, sem que haja relação jurídica de garantia
propriamente dita
que há de ser certa e incondicionada, para
automática aplicação entre denunciante e denunciado, é inadmissível
o pedido de intervenção formulado, pois esta “só deve ser admitida nos
casos de ação de garantia, quando, por força da lei ou do contrato, o
denunciado é obrigado a garantir o resultado da demanda, isto é, a
perda da primeira ação automaticamente gera a responsabilidade do
garante” (RT 564/97, TJSP-2a Câmara Civil, Rel. Des. SYDNEY
SANCHES), o que, no entanto, não se verifica na hipótese.
Na mesma linha professa a boa doutrina ao analisar
o art. 70 do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 125:
“Por direito de regresso, autorizador da denunciação
da lide com base no CPC 70, III, deve-se entender aquele fundado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176604-78.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 42534 - dels
4
garantia própria” (NELSON NERY JÚNIOR. Código de Processo Civil
Comentado. 7a ed. São Paulo: Ed. RT, atual. até 07.07.2003, pág. 437),
sob pena de ofensa aos princípios da celeridade e economia processual.
Registra-se,
mais,
no
tema
em
foco,
o
pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“PROCESSO
CIVIL.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
DIREITO DE REGRESSO. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO
NOVO. INADMISSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE. INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO.
I Em relação à exegese do art. 70, III, CPC, melhor
se recomenda a corrente que não permite a denunciação nos casos de
alegado direito de regresso cujo reconhecimento requeira análise de
fundamento novo não constante da lide originária.
II
Hipótese que se verifica quando o direito de
regresso de que se diz titular a denunciante não deriva direta e
incondicionalmente da lei ou do contrato celebrado com a denunciada,
sendo preciso recorrer a outros elementos para evidenciá-lo.
III
A denunciação da lide, como modalidade de
intervenção de terceiros, busca atender os princípios da economia e da
presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser
prestigiada quando susceptível de pôr em risco tais princípios.
IV

Segundo
entendimento
doutrinário
predominante, somente nos casos de evicção e transmissão de direitos
(garantia própria) é que a denunciação da lide se faz obrigatória”
(STJ-4a Turma, REsp 49.418-4-SP, J. 14.06.1994, vu, Rel. Min. SÁLVIO
DE FIGUEIREDO).
No vertente caso, o agravante não se constitui titular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176604-78.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 42534 - dels
5
de nenhuma garantia automática de ressarcimento em relação à
empresa emissora do boleto pago pela agravada, pois o direito de
regresso com que acena depende da sucumbência na ação a que
responde e, posteriormente, da propositura de ação própria para
reconhecimento de sua almejada pretensão de regresso.
Oportuno
salientar
que
haveria
infração
dos
princípios da economia processual e da razoável duração do processo
caso fosse admitida no processo a pessoa jurídica indicada que
possivelmente esteve envolvida com a emissão do boleto objeto dos
autos, em virtude da necessidade de investigação da culpa a fim de
aferir a responsabilidade civil pelo evento dano.
Acresça-se, por fim, que a falta de denunciação da
lide não leva à perda de eventual direito de regresso que o postulante se
proponha a vindicar, consoante jurisprudência pacífica (JTA-Lex
82/58-59).
Nesse cenário, a manutenção do r. pronunciamento
hostilizado é a solução acertada que ao caso se impõe.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica